Tribunal: TJSP
Processo: 1013312-54.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não verificado. Princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), previsto em nosso ordenamento jurídico no artigo 282, § 1°, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que não permite a conclusão da embriaguez da autora. Precedente desta Colenda Câmara. Danos morais inocorrentes.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa não verificado. Princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), previsto em nosso ordenamento jurídico no artigo 282, § 1°, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que não permite a conclusão da embriaguez da autora. Precedente desta Colenda Câmara. Danos morais inocorrentes. Mero inadimplemento contratual que, per si, não dá causa a prejuízos extrapatrimoniais. Ademais, autora que não demonstrou a existência de situação excepcional e extraordinária, proveniente do inadimplemento contratual, apta a extrapolar a seara do mero dissabor e ingressar, efetivamente, na esfera dos danos morais. Honorários advocatícios fixados corretamente. Sentença mantida. Recursos não providos.